Tribunal: TJPA
Processo: 0810100-47.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810100-47.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Moacir da Cruz Rocha, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito ou má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) verificar se houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada nos autos mediante assinatura do termo de adesão, autorização de saque e utilização do valor creditado pelo autor, afastando a alegação de inexistência contratual.

4.

O histórico de operações bancárias da parte autora demonstra familiaridade com a modalidade consignada, inclusive com múltiplos contratos ativos e margem consignável esgotada, o que justifica a opção pela RMC.

5.

O dever de informação foi cumprido, tendo a instituição apresentado documentos com cláusulas claras e específicas quanto às características do produto contratado.

6.

A utilização do cartão para compras e saques comprova a ciência e o aproveitamento do serviço pela parte autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento.

7.

A longa inércia entre a contratação (2015) e o ajuizamento da ação (2024) implica a incidência da
supressio
, inviabilizando o acolhimento da tese de nulidade contratual por ausência de manifestação tempestiva.

8.

A jurisprudência dominante do TJPA reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a efetiva contratação e a ausência de falha informacional.

9.

Não havendo ilícito, dano ou abuso, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a assinatura do contrato, a utilização dos valores e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

2.

A existência de múltiplos contratos consignados anteriores, aliada à ausência de margem consignável e à utilização dos recursos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade RMC.

3.

A inércia prolongada do consumidor em contestar a contratação configura
supressio
, inviabilizando a alegação de nulidade contratual.

4.

Não há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito quando ausente falha na prestação do serviço, má-fé ou violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cív. nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A.
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (processo em epígrafe), em que litiga com
MOACIR DA CRUZ ROCHA
– julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

a) declarar nula a contratação do empréstimo do cartão de crédito consignado descrito na exordial, convertendo para modalidade do contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação, conforme será apurado em liquidação de sentença;

b) condenar o réu a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da citação.

c) condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões recursais postula o Banco pelo provimento do apelo, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, defendendo, em resumo, “
a
regularidade da contratação conforme contrato anexado aos autos; ii) Contrato de cartão consignado que dispõe de cláusulas manifestamente claras e que não deixam dúvidas quanto ao produto contratado e aos termos da execução do contrato; iii) Cartão consignado que se trata de produto regulado por lei e que oferece vantagens ao consumidor; iv) Cumprimento ao dever de informação pela Apelante devidamente comprovado; v) Demonstração de que a parte Apelada realizou saques e compras através do cartão consignado; vi) Inexistência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. vii) Ausência de má-fé/conduta contrária à boa-fé objetiva que afasta o dever de restituição em dobro. viii) Dever de compensação dos valores creditados na conta da parte Apelada, devidamente atualizados, com eventual condenação”.

Nesses termos, postula:

“a) O recebimento do presente Recurso;

b) No mérito, que seja reformada a sentença de modo a reconhecer a regularidade da formalização do contrato objeto dos autos, julgando totalmente improcedente os pleitos autorais;

c) Caso seja mantida a conversão do contrato, requer que a sentença seja reformada, no sentido de ser autorizado o Banco recorrente, o direito a compensação dos valores disponibilizados a parte Apelante, bem como das compras realizadas com o cartão consignado;

d) Caso seja mantida a nulidade do contrato, requer que a sentença seja reformada para afastar a indenização por danos morais;

e) Caso mantida a indenização por danos morais, que seja o valor reduzido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

f) Caso mantida a indenização por danos morais, que os juros incidam a partir do arbitramento;

g) Que eventual restituição de valores descontados se dê na forma simples, ante a ausência de má-fé do recorrente;

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na contratação, se foi cumprido o dever de informação.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo assistir razão ao Banco ora apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato (PJe ID nº 28683619 – pág.01) e se beneficiou dos valores depositados em sua conta (PJe ID nº 28683625), ocasião em que exibiu: “
Termo de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado do banco Daycoval; Solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado;
documentos pessoais, incluindo declaração de residência, comprovante de transferência bancária,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Acrescento, que a causa de pedir pautou-se no desconhecimento e na falta do dever de informação da modalidade contratada.

Ocorre que, no particular, vale ressaltar que p
ela análise do histórico de empréstimo consignado (PJe ID nº 28683601) que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados,
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação.
A isso, acrescento o fato de que o contrato fora firmado em 2015 e a presente ação ajuizada apenas em 2024, circunstância que enfraquece, repito, a narrativa de desconhecimento sustentada pela parte autora.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID
nº 28683601
, a existência, repito, de 06 empréstimos consignados ativos, possuindo apenas R$29,61 de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava
.
Acrescento, ainda, a existência de diversas compras no aludido cartão, desconstituindo a versão da exordial e da r. sentença. Logo, entendo, suficientemente instruída e informada todos os pormenores da contratação do cartão de crédito consignado.

Ademais, a alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por longos anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado,
não havendo,
no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e, dou provimento ao recurso do Banco BMG S/A.
,
para reconhecer a legalidade da contratação e julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025